Tribunal: TJDFT
Processo: 0012892-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Considerando que a petição de ID 11910405 não foi apreciada, em razão da digitalização do feito e dos prazos para impugnação desse procedimento, e tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o pedido e a conclusão a este Relator, manifeste-se o Impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, se permanece a inércia da autoridade coatora em promover o cumprimento ao decidido neste writ. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator